Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747446-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ante acórdão que deu provimento ao recurso da autora – alterando a sentença para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 10,8% a título de Gratificação de Alfabetização incorporado aos proventos da requerente. Para fins de cálculo, a correção monetária se deu pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Em suas razões recursais, o Embargante alega que houve contradição e omissão no acórdão, pois ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme entendimento firmado pelo STF, aplica-se o índice do IPCA-E como fator de correção monetária nas condenações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021). Assim, a partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021. Nestes termos, intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso, nos termos do parágrafo 2° do Art. 1.023 do CPC. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito